Tribunal: TJSP
Processo: 1001710-23.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Penhora de imóvel - Reserva da meação - Sentença de procedência - Apelo da embargada e recurso adesivo da embargante - Pedido de justiça gratuita formulado em grau recursal pela embargada - Informação de que a empresa embargada foi dissolvida no curso do processo - Determinação para que se procedesse à necessária regularização processual, sob pena de não conhecimento do

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Penhora de imóvel - Reserva da meação - Sentença de procedência - Apelo da embargada e recurso adesivo da embargante - Pedido de justiça gratuita formulado em grau recursal pela embargada - Informação de que a empresa embargada foi dissolvida no curso do processo - Determinação para que se procedesse à necessária regularização processual, sob pena de não conhecimento do recurso - Artigo 76 do Código de Processo Civil - Descumprimento - Recurso adesivo - Pretensão apenas de fixação de honorários advocatícios - Objeto de interesse exclusivo do advogado - Necessidade de recolhimento do preparo recursal - Preparo não efetuado - Deserção reconhecida ex officio - Apelação e recurso adesivo não conhecidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193284
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001710-23.2018.8.26.0482,
da
Comarca
de
Presidente
Prudente,
em
que
é
apelante/apelado
FRANCO
SERVIÇOS
DE
TERRAPLANAGENS
LTDA,
é
apelada/apelante SIMONE CAMPESI ZANIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram da
apelação e do recurso adesivo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001710-23.2018.8.26.0482 -Voto no 15.651
2
VOTO No 15.651
APELAÇÃO No 1001710-23.2018.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE (2a VARA CÍVEL)
APELANTES/APELADAS: FRANCO SERVIÇOS DE TERRAPLANAGENS LTDA. e
SIMONE CAMPESI ZANIN
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: SILAS SILVA SANTOS
EMBARGOS DE TERCEIRO - Penhora de imóvel - Reserva da meação -
Sentença de procedência - Apelo da embargada e recurso adesivo da
embargante - Pedido de justiça gratuita formulado em grau recursal pela
embargada - Informação de que a empresa embargada foi dissolvida no
curso do processo - Determinação para que se procedesse à necessária
regularização processual, sob pena de não conhecimento do recurso -
Artigo 76 do Código de Processo Civil - Descumprimento - Recurso
adesivo - Pretensão apenas de fixação de honorários advocatícios -
Objeto de interesse exclusivo do advogado - Necessidade de
recolhimento do preparo recursal - Preparo não efetuado - Deserção
reconhecida ex officio - Apelação e recurso adesivo não conhecidos
A sentença de fls. 408/414, cujo relatório é adotado,
julgou “PROCEDENTE a pretensão deduzida nos embargos de terceiro opostos por SIMONE CAMPESI
ZANIN em face de FRANCO SERVIÇOS TERRAPLANAGENS LTDA, o que faço para, tornando a liminar
definitiva, determinar em favor da embargante a reserva de metade do valor do bem constrito”,
deixando de impor condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
Apela a embargada (fls. 417/432) buscando a reforma da
sentença e a improcedência dos embargos.
A embargante interpõe recurso adesivo (fls. 452/463)
visando a condenação da embargada ao pagamento de honorários de
sucumbência.
Os
recursos
foram
regularmente
processados
e
respondidos (fls. 437/451 e 467/471).
Constatado em juízo de admissibilidade que a apelação da
embargada não veio acompanhada do recolhimento do preparo recursal, e por
ter ela formulado pedido de concessão do benefício da justiça gratuita na
apelação, determinou-se sua intimação para comprovar o preenchimento dos
pressupostos legais, na forma do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil,
juntando aos autos cópia da mais recente declaração de imposto de renda, do
extrato bancário dos últimos 3 (três) meses e do balanço contábil do último
ano de exercício da empresa (fl. 474).
Diante disso, manifestou-se a embargada informando que
foi dissolvida mediante distrato social formalizado entre os sócios, tendo
juntado os documentos de fls. 478/499.
Foi determinado, então, que se procedesse à necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001710-23.2018.8.26.0482 -Voto no 15.651
3
regularização processual por aqueles que a sucederam em obrigações e
direitos, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, sob pena de
não conhecimento do recurso. No entanto, não houve manifestação (fls.
51/502 e 504).
Com relação ao recurso adesivo, observou-se que a
apelante objetiva apenas o pagamento de honorários de sucumbência, de
interesse exclusivo do advogado por ela constituído.
Assim sendo, considerando que o benefício da justiça
gratuita concedido à embargante não se estende ao patrono, determinou-se o
recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, o que também não se
verificou (certidão de fl. 504).
É o relatório.
Os recursos não comportam conhecimento tendo em vista
o não recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, § 2o, do
Código Processo Civil (“A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de
retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no
prazo de 5 (cinco) dias”), e por ausência de regularização da representação
processual, nos termos do artigo 76, § 2o, inciso I, também do Código de
Processo Civil.
A embargada interpôs apelação requerendo a reforma da
sentença, mas deixou de recolher o valor do preparo, tendo pleiteado a
concessão do benefício da justiça gratuita.
Diante disso, concedeu-se a ela a oportunidade para
comprovar o preenchimento dos pressupostos legais, na forma do artigo 99, §
2o, do Código de Processo Civil, ocasião em que noticiou que a empresa foi
dissolvida mediante distrato social formalizado entre os sócios, tendo juntado
os documentos de fls. 478/499.
Foi determinado, então, que se procedesse à necessária
regularização processual por aqueles que a sucederam em obrigações e
direitos, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, sob pena de
não conhecimento do recurso, mas não houve manifestação (fls. 51/502 e
504), o que impõe o não conhecimento da apelação.
Com relação ao recurso adesivo, observou-se que a
apelante objetiva apenas o pagamento de honorários de sucumbência, de
interesse exclusivo do advogado por ela constituído.
Assim sendo, considerando que o benefício da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001710-23.2018.8.26.0482 -Voto no 15.651
4
gratuita concedido à embargante não se estende ao patrono, determinou-se o
recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, o que também não se
verificou (certidão de fl. 504).
Nesse passo, não tendo as partes recorrentes atendido ao
comando da decisão acima mencionada, inarredável o reconhecimento da
deserção, na forma dos artigos 1.007, 932, inciso III (Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida), e 76, § 2o, inciso I (Art. 76. Verificada a incapacidade
processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo
razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante
tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso,
se a providência couber ao recorrente), todos do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, o voto é no sentido de não se conhecer da
apelação e do recurso adesivo.

CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator